Tribunal: TJSP
Processo: 1104284-77.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Mandato. Ação de cobrança. Não é nula a sentença suficientemente fundamentada, que permite às partes compreender as razões de convencimento do magistrado e exercer o direito de recorrer. Inexistindo prova consistente de que as partes ajustaram honorários adicionais de R$ 25.000,00 sobre os originalmente pactuados, de 20% sobre o proveito econômico, revela-se indevida a retenção pelo advogado

Ementa:
Mandato. Ação de cobrança. Não é nula a sentença suficientemente fundamentada, que permite às partes compreender as razões de convencimento do magistrado e exercer o direito de recorrer. Inexistindo prova consistente de que as partes ajustaram honorários adicionais de R$ 25.000,00 sobre os originalmente pactuados, de 20% sobre o proveito econômico, revela-se indevida a retenção pelo advogado requerido de valores que deveria ter repassado aos requerentes em razão do acordo celebrado na ação judicial que patrocinou. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso improvido.